Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50%. IMÓVEL DECLARADO IMPENHORÁVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Recurso conhecido e provido.